Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RÉU CONDUZIU O VEÍCULO. DESACATO. PENA MÁXIMA IGUAL A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1.Não comprovado, de forma satisfatória, que o acusado conduzia o veículo descrito na denúncia, imperiosa a absolvição quanto delito de embriaguez ao volante, por insuficiência de provas.
2. Tendo em vista que o delito de desacato é crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é de 2 (dois) anos, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal para julgamento.
3. Recurso provido.